Tribunal: TJMT
Processo: 1006001-27.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006001-27.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JOAO PEDRO DOS SANTOS FIGUEIREDO - CPF: 048.244.721-48 (RECORRENTE), ANELISE FERNANDES PINTO DE ARRUDA - CPF: 045.713.381-39 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE TELEFONIA. CONTRATAÇÃO. SEM POSSIBILIDADE DE ISNTALAÇÃO. PEDIDO DE CANCELAMENTO. COBRANÇA POSTERIOR. DANO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. SEM PROVA DE PAGAMENTO INDEVIDO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.
SEM SUSPENSÃO OU NEGATIVAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OFENSA AO ATRIBUTO DA PERSONALIDADE.
CONCLUSÃO N.o 1/1a TRTJMT.
PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Relatório dispensado, nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id.

197230113 - reclamação no
1006001-27.2025.8.11.0001

- 4o JEC da Capital
), que deferiu parcialmente o pedido, determinando a devolução de R$ 68,31 (
sessenta e oito reais e trinta e um centavos
), na forma simples, sem a condenação em dano moral.

- da situação fática.

O Recorrente afirma que contratou um plano de telefonia móvel denominado VIVO CONTROLE 8GB, pelo valor de R$ 55,00 (
cinquenta e cinco reais
), tendo posteriormente requerido o produto denominado Vivo Total Pro, consistente em plano de internet móvel denominado VIVO PÓS 50GB e plano de internet fixa denominado VIVO FIBRA 500Mbps, pelo valor total de R$ 150,00 (
cento e cinquenta reais
).

O Consumidor/Recorrente afirma que não houve a possibilidade de instalação do serviço devido à falta de espaço na “caixa” do condomínio.

Por tais razões, a parte Recorrida informou que seria cancelado o contrato, a fim de evitar cobranças futuras.

Porém, afirma o Consumidor, que parte do plano não foi desativado (
VIVO PÓS 50GB
), vindo a parte Recorrida a enviar faturas para pagamento de serviços não prestados.

Desse modo, foi pleiteado a condenação da parte Recorrida em dano material e moral, sendo apenas o primeiro pedido deferido.

- da inexistência de pagamento das faturas.

Embora o Recorrente tenha apresentado faturas (
id’s. 303225850 a 303225853
), inexiste nos autos, provas de pagamento destas.

Contudo, diante da sentença condenatória em dano material em favor do Recorrente e com fundamento no princípio da
“non reformatio in pejus”
, inviável a sua revisão, em recurso só do consumidor.

- dano moral
.

Apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que, a falha na prestação dos serviços decorrente de “descumprimento contratual”, por si só, não configura dano moral
‘in re ipsa’
, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor. Precedentes. (
STJ – PRES - AREsp n. 2.676.279 – rela. Ministra Maria Thereza de Assis Moura – j. 21/8/2024 - DJe de 21/08/2024
); (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 12/12/2022 - DJe 14/12/2022
); (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.038.795/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 9/5/2022 - DJe 10/6/2022
); (
TJMT – 5a CDPv - RApC no 1027120-09.2023.8.11.0003 – rel. Desembargador MARCOS REGENOLD FERNANDES – j. 23/07/2024 - DJE 29/07/2024
); (
TJMT – 2a TR - RI no 1077448-46.2023.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 24/06/2024 - DJE 28/06/2024
); (
TJRS – 1a T - RI no 71005575188/RS – rel. juiz José Ricardo de Bem Sanhudo – j. 01/10/2015 – p. 05/10/2015
); (
TJRJ – RApC no 02754312420188190001 - rel. Des. MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA - j. 04/03/2020
) e (
TJMT – TRU – RI no 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020
).

Nesse sentido:

“o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente”

(
Diniz, Maria Helena -
Curso de Direito Civil Brasileiro, 7o Volume, Ed. Saraiva, pág. 68).

“CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Ausente, no caso, a prova do dano extrapatrimonial sofrido, inviável a pretensão ao dano moral decorrente.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença inalterada, ainda que por outro fundamento.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e em razão da improcedência do recurso:
2.1)
condeno a parte Recorrente, ao pagamento das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, que arbitro:
2.2)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
2.3)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
2.4)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC;
2.5)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025